Tribunal: TRF3
Processo: 5104575-85.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o julgamento do RESP n. 1.727.063/SP, do RESP n. 1.727.064/SP, e do RESP n. 1.727.069/SP, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema n. 995/STJ).
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
939/1327)

5104575-85.2024.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5104575-85.2024.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 995 DO STJ. INOCORRENCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1.A Vice Presidência desta E. Corte determinou a devolução dos autos para o órgão julgador para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o julgamento do RESP n. 1.727.063/SP, do RESP n. 1.727.064/SP, e do RESP n. 1.727.069/SP, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema n. 995/STJ).

II. Questão em discussão

2. O INSS alega ofensa ao entendimento firmado no Tema 995 do STJ quanto aos juros moratórios, os quais são devidos somente após 45 dias da determinação do cumprimento da obrigação de fazer, bem como no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da citação, com base nas regras de transição trazidas pela EC 103/19 (art. 17).

4. O Tema Repetitivo 995 (REsp 1727063/SP) firmou ser possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

5. Verifica-se que o acórdão embargado determinou que o termo inicial do benefício fosse fixado na data da citação, razão pela qual não há que se falar em violação ao Tema 995 do STJ, visto não ter havido reafirmação da DER no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão recorrido mantido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 103/2019, Tema Repetitivo 995 STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5104575-85.2024.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência desta E. Corte, para fins de aplicação do disposto no art. 22, II do Regimento Interno deste E. Tribunal.

A presente ação foi ajuizada objetivando a concessão da aposentadoria especial/aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividade especial.

O acórdão proferido pela 8a Turma desta E. Corte (ID 327295316) reconheceu o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da citação, com base nas regras de transição trazidas pela EC 103/19 (art. 17).

O INSS opôs embargos de declaração (ID 327643990), alegando que o v. acórdão embargado apresenta omissões, uma vez que requer o sobrestamento do presente feito, com fundamento no Tema 1124 do STJ, o reconhecimento da falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como alega que houve reafirmação da DER, de modo que os juros de mora deveriam ser fixados após 45 dias da determinação do cumprimento da obrigação de fazer, bem como sustenta que os honorários advocatícios não seriam devidos, diante da ausência de sucumbência. Assim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestiona a matéria para efeito de interposição de recurso à superior instância.

O v. acórdão proferido pela 8a Turma desta E. Corte (ID 332341401), à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

O INSS interpôs Recurso Especial (ID 333052522).

A Vice Presidência desta E. Corte determinou a devolução dos autos para o órgão julgador para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o julgamento do RESP n. 1.727.063/SP, do RESP n. 1.727.064/SP, e do RESP n. 1.727.069/SP, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema 995/STJ).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS (ID 327643990) em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade,acolheu parcialmente os embargos de declaração da parte autora,para sanar o vício ora apontado, afastando-se a anulação da r. sentença e, julgando o mérito, deu parcial provimento à apelação do INSS.

A controvérsia nestes autos restringe-se à fixação do termo inicial dos juros moratórios em caso de concessão de benefício por meio da reafirmação da DER, bem como em relação à fixação dos honorários advocatícios, em conformidade com o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.727.069/SP (Tema 995/STJ).

O acórdão embargado reconheceu o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da citação, com base nas regras de transição trazidas pela EC 103/19 (art. 17).

O Tema Repetitivo 995 (REsp 1727063/SP) firmou ser possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

O v. acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão ou erro material, conforme se verifica in verbis:

"Assim, computados os períodos de atividade especial, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos, constantes da CTPS/CNIS, na data do requerimento administrativo (04/04/2019), verifica-se que a parte autora não comprovou período de tempo igual ou superior a 35 (trinta e cinco) anos, conforme tabela anexa, razão pela qual não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

No entanto, computados os períodos de atividade especial, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos, constantes da CTPS/CNIS, na data do ajuizamento da ação (04/08/2022), verifica-se que a parte autora comprovou período de tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes do artigo 17 das regras de transição da EC 103/2019.

Dessa forma, referido benefício deve ser concedido a partir da citação (20/09/2022 – ID 309527403).

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 04/08/2022, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Em virtude do acolhimento parcial do pedido, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da causa, cada uma, na forma dos artigos 85 e 86 do CPC, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação de mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

Cumpre observar ainda que o INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora, para sanar o vício ora apontado, afastando-se a anulação da r. sentença e, julgando o mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS, para reconhecer os períodos especiais, nos períodos ora declinados, bem como conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, com a fixação os consectários, nos termos acima expostos.”

Da análise da transcrição supra, verifica-se que o acórdão embargado determinou que o termo inicial do benefício fosse fixado na data da citação, razão pela qual não há que se falar em violação ao Tema 995 do STJ, visto não ter havido reafirmação da DER no curso do processo.

Ante o exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho o v. acórdão recorrido.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 995 DO STJ. INOCORRENCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1.A Vice Presidência desta E. Corte determinou a devolução dos autos para o órgão julgador para verificação da possibilidade de juízo de retratação positivo do julgamento, levando em conta o julgamento do RESP n. 1.727.063/SP, do RESP n. 1.727.064/SP, e do RESP n. 1.727.069/SP, todos submetidos ao regime dos recursos repetitivos (Tema n. 995/STJ).

II. Questão em discussão

2. O INSS alega ofensa ao entendimento firmado no Tema 995 do STJ quanto aos juros moratórios, os quais são devidos somente após 45 dias da determinação do cumprimento da obrigação de fazer, bem como no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a contar da citação, com base nas regras de transição trazidas pela EC 103/19 (art. 17).

4. O Tema Repetitivo 995 (REsp 1727063/SP) firmou ser possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

5. Verifica-se que o acórdão embargado determinou que o termo inicial do benefício fosse fixado na data da citação, razão pela qual não há que se falar em violação ao Tema 995 do STJ, visto não ter havido reafirmação da DER no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão recorrido mantido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 103/2019, Tema Repetitivo 995 STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação negativo, manter o v. acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão